Tribunal: TJSP
Processo: 0001363-50.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem oitiva do condenado – Hipótese que não envolve regressão – Exegese dos artigos 118, § 2o, 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem oitiva do condenado – Hipótese que não envolve regressão – Exegese dos artigos 118, § 2o, 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.